Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM DOIS PEDIDOS. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA PECUNIÁRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do direito de recorrer em liberdade, eis que já foram concedidos na sentença recorrida.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). In casu, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o bem, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
3. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que este tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
4. O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável.
5. O réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44, II e III, do Código Penal.
6. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.